Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1006396-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Max de Oliveira Rosa em favor de João Neto Alves de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 14 de abril de 2021, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva por suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em janeiro do corrente ano, nos autos do processo autuado sob o n. 1000006-92.2021.8.11.0059, em razão da suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06).
Sustenta, o impetrante, que o constrangimento ilegal é evidente, na medida em que JUNTOU AOS AUTOS PROVAS CABAIS DE QUE JAMAIS COMETEU O SUSPOSTO ILÍCITO e sequer as provas foram analisadas pelo Juízo de 1a instância. Pela análise das provas juntadas aos autos é facilmente possível verificar que, o paciente está sofrendo uma reprimenda sem sequer ter cometido qualquer ilícito, pois os próprios pais da suposta vítima atestam que ela está com faculdades mentais totalmente comprometida, (provas juntada aos autos), suscitando, ainda, a ausência de culpabilidade e dolo. Destaques no original
Salienta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória sem fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a sua liberdade configura risco concreto de reiteração delitiva, especialmente contra a incolumidade física da ofendida, dando conta, inclusive, do descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, daí porque, em uma análise perfunctória, não daria para concluir, de plano, que a decisão vergastada seja teratológica ou que mereça uma censura em sede de liminar.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da câmara competente, a quem incumbirá decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando à Secretaria Plantonista que providencie a regular distribuição do presente processo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,17de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista